Tribunal: TJDFT
Processo: 0719839-23.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. FALECIMENTO DO RÉU. REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO. CABIMENTO.
1. A inércia do autor em promover a regularização do polo passivo após o falecimento do réu obsta o regular prosseguimento do feito e configura falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo (CPC, art. 485, IV).
2. A tarefa de empreender diligências para promover a regularização do polo passivo compete ao credor, que deverá atender as determinações do juízo no prazo assinalado e fornecer as informações necessárias ao devido andamento processual.
3. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de aguardar a manifestação do credor por prazo superior ao estipulado em lei, do contrário, a duração razoável do processo e a efetividade da prestação jurisdicional ficariam prejudicadas.
4. A inobservância de determinação judicial, mesmo após a regular intimação da parte, inviabiliza o prosseguimento do processo e conduz à extinção, sem resolução do mérito.
5. Recurso conhecido e não provido.